Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-53.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso que discute, tão somente, a negativa de concessão da Gratuidade de Justiça. Decisão confirmada no Agravo de Instrumento no 0700121-78.2023.8.07.9000.
2. Ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.